Tribunal: TJDFT
Processo: 0729621-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a disponibilização ao juízo da recuperação judicial de valores penhorados em execução individual, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada. A agravante sustenta o direito ao levantamento dos valores constritos, pois a penhora ocorreu em momento anterior à decisão que admitiu a recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores penhorados em execução individual antes do deferimento da recuperação judicial devem ser liberados ao credor ou transferidos ao juízo universal da recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito possui natureza concursal quando seu fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, submetendo-se aos efeitos do plano, independentemente da data do vencimento ou da constrição.
4. A força atrativa do juízo universal da recuperação judicial alcança todos os atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, ainda que realizados em momento anterior ao deferimento do processamento, em observância ao princípio da preservação da empresa e ao tratamento paritário dos credores.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a liberação de valores constritos ao credor individual, cabendo ao juízo da recuperação decidir sobre a destinação de tais recursos, mesmo quando já penhorados.
6. A alegação de que os valores penhorados não mais integrariam o patrimônio da recuperanda não encontra respaldo na jurisprudência, que prioriza a competência exclusiva do juízo universal para deliberar sobre bens constritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e se submete aos efeitos do plano de recuperação.
2. A força atrativa do juízo universal da recuperação judicial abrange atos de constrição patrimonial, ainda que efetivados antes do deferimento da recuperação.
3. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a destinação de valores constritos, em observância à preservação da empresa e ao tratamento isonômico dos credores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei n. 11.101/2005, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.985/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.016.287/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.901.739/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.11.2024.